Tribunal: TJMT
Processo: 1029363-28.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029363-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA SAMPAIO GUERRA - CPF: 922.238.261-72 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA -
SAQUE EFETUADO PELA AUTORA - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pela mutuária, cabe a ela demonstrar o direito alegado na inicial.

No caso, a aposentada afirma que não contratou, em
30/12/2015
, é seu o ônus de provar que, nessa data, não há registro em sua conta bancária do crédito alusivo ao empréstimo consignado. No entanto, preferiu se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, apenas, negar a operação, o que não se pode admitir.

Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista contratou e recebeu o valor descrito na prova documental, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1029363-28.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEFA SAMPAIO GUERRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que, ao verificar o extrato da sua aposentadoria em fevereiro/2020, notou descontos no valor de R$ 543,24 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente ao ‘Banco BMG Cartão Crédito’.

Sustenta que desconhece a contratação do cartão de crédito, por isso, os descontos realizados no benefício da Apelante são indevidos e devem ser restituídos em dobro.

Assegura que não recebeu o cartão de crédito; por essa razão, refuta veementemente a contratação do referido Cartão de Crédito.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva, motivo pelo qual merece ser indenizada.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107771462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSEFA SAMPAIO GUERRA
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,

alegando desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de cartão de crédito n.º 53130.908.4395.1012.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em seguida, o Banco apelante apresentou defesa, informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG, visto que foi disponibilizado a Apelante o valor de R$ 6.283,00 (seis mil, duzentos e oitenta e três reais), tendo como pagamento o valor mínimo de R$ 543,24 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). Como prova dos fatos alegados, colacionou a cópia do contrato e do comprovante de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que não é necessário estar de posse do cartão (plástico) ou, ainda, efetuar seu desbloqueio, visto que o valor é disponibilizado diretamente em conta do Cliente. Assim, assegurou não haver irregularidades na contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais
.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a consumidora sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o ‘
Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado’
, o qual está assinado pela pensionista, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que a mutuária aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento. Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

A pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e, segundo comprovado nos autos, se beneficiou de valor em virtude de um empréstimo, conforme ressoa do comprovante de transferência direta – TED – juntado pelo Banco.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese a Autora/Apelada insistir em negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que a autora sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, apesar de a Apelada sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, nos períodos de 31/12/2015, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelante. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em
30/12/2015
, e depois de quase 05 (cinco) anos, a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em
09/12/2020
, alegando que não contratou nenhum cartão de crédito.
Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (05 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021